Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716286-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) João Ferreira da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 153903070 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movida por João Ferreira da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0718175-09.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para fixar o valor da execução de acordo com a aplicação de índice de correção monetária (TR), bem como rejeitar a limitação da condenação a 27/4/1997 e afastar a fixação de honorários advocatícios. A decisão foi assim proferida, na parte que interessa ao debate: (...) Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. 2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997. (...) Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. Deixo de fixar honorários advocatícios. Na fase de liquidação, a fixação dos honorários somente ocorrerá em situações excepcionais de excessiva litigiosidade. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Assim, em caso de interposição de recursos, os requisitórios deverão ser expedidos quanto ao valor incontroverso. O processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46225519), defende a existência de limitação temporal da condenação. Aponta que no âmbito da ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão no 730.893, proveniente da 4a Turma Cível deste TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001), limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, qual seja, 28/4/97. Afirma que a mera ausência de repetição de trecho do dispositivo, o qual se refere à data limite da condenação, não é motivo apto a desconstituir o julgado. Cita o art. 504, I, do CPC. Diz que a delimitação temporal do título executivo pela 4a Turma Cível decorreu de questão de ordem pública, para evitar duplicidade de execuções quanto ao Mandado de Segurança no 7.253/97, que foi impetrado na referida data de 28/4/97. Narra que o exequente pretende executar diferenças posteriores a essa data, contudo, não possui título executivo que o ampare (nulla executio sine titulo). Diz, assim, que a ação coletiva n. 32.159/97 se destina à cobrança dos valores entre janeiro de 1996 e 28/4/1997, data do ajuizamento do MS n. 7.253/97, o qual se presta à cobrança dos valores posteriores à sua impetração, de maneira que o deferimento da execução das parcelas posteriores à impetração da ação mandamental nesta ação de cumprimento de sentença, asseguraria o injusto recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, discutidas na ação constitucional. Reputa demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão “(...) da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso.” Ao final, “requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.” O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal. Em razão da prevenção com o AGI n. 0715881-04.2023.8.07.0000, o recurso foi distribuído a esta relatoria. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. 1. Da limitação temporal do título exequendo Cuida-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva apresentada por João Ferreira da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em desfavor do Distrito Federal, no qual se objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública (Id 143711898 do processo de referência). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia quanto ao suposto equívoco na ausência de limitação temporal do título exequendo. Pretende o agravante, quanto ao ponto, seja afastado o reconhecimento da dívida no período indicado pelo exequente/agravado, qual seja, de janeiro/1996 a abril/2002. Diz que apenas deve ser considerado o período compreendido entre janeiro/1996 a abril/1997. Pede também a condenação em honorários do exequente em decorrência do acolhimento parcial de sua impugnação. Com efeito, verifico que o dispositivo da sentença executada (ação coletiva n. 32.159/97) condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” (Id 143711897, p. 8, do processo de referência). Referida sentença assentou, contudo, no capítulo em que trata do interesse processual do Sindicato que, em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, persistindo o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração” (Id 143711897, p. 6, do processo de referência). Por sua vez, o acórdão n. 730.893, já transitado em julgado, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual", qual seja, até 28/4/1997 (Id 143711897, p. 17, do processo de referência). Nessa linha, é a orientação jurisprudencial desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO EXCLUÍDO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. MS n. 7.253/97. SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública, ao impugnar a execução, pode arguir excesso de execução, o qual pode estar consubstanciado na ausência de título executivo judicial ou na violação da coisa julgada. 2. In casu, o título executivo judicial exequendo compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado no 7.253/97 (28 de abril de 1997), nos exatos termos da sentença coletiva confirmada no julgamento dos recursos interpostos e remessa necessária. 3. Descabe a eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança, o qual tem a sua fase própria de cumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1671082, 07384962220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. REJEITADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. (...) 3. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). 4. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. (...). (Acórdão 1649412, 07317443420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. De fato, extrai-se do julgado exequendo que a condenação do executado, ora agravante, abarca, na verdade, somente o período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997, de maneira que efetivamente resta equivocada a planilha de cálculos apresentada pelo agravado/exequente que considerou o período de janeiro/1996 a abril/2002 (Id 143711902, pp. 1-3 do processo de referência), devendo ser reformada a decisão agravada quanto ao ponto. A respeito da observância da coisa julgada em tais casos, calha colacionar os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Assim sendo, deveria o juízo de referência ter observado a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão do agravado ao reconhecimento do período integral (janeiro/1996 a abril/2002), procedendo à limitação temporal do título exequendo. 2. Do pedido de fixação de honorários sucumbenciais Como relatado, o executado/agravante pede também a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, a liquidação individual de sentença coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida e certa a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial derivado de sentença coletiva que, desse modo, se torna exigível. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão debatida relativa à condenação em honorários advocatícios de sucumbência em julgamento de liquidação individual: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCERIA PECUÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA No 7/STJ. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. [...] 3. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da ventilada violação da coisa julgada demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ. 4. É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1781672/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1o). CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação foi reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça, justificando-se a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são majorados no julgamento deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem, considerando os elementos da presente demanda, entendeu que não existe circunstância que caracterize a aplicação da excepcionalidade ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1291408/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – grifo nosso A litigiosidade do procedimento, entretanto, não ocorre na presente demanda, porquanto foi tão somente apresentada impugnação ao pedido de liquidação pelo agravante e, em seguida à réplica, foi proferida a decisão ora agravada. Não houve, assim, a necessidade da prática demasiada de atos processuais, nem tampouco de exaustiva dilação probatória (de produção de prova pericial, por exemplo). Constato, dessa forma, ausência de motivo idôneo para condenar o exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a fixação da verba na fase de liquidação da sentença somente ocorrerá em situações excepcionais quando constatado o caráter litigioso, circunstância que não ocorreu no caso concreto, ainda que apresentada impugnação pelo agravante. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de preclusão lógica, pois não se constata a prática de ato incompatível com a reforma da decisão, haja vista que remanesce o interesse recursal do agravante, pois o procedimento iniciado é provisório. 2. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1415570, 07309244920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §1o CPC. NÃO CABIMENTO. MERA FASE PROCEDIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 2. Considerando a característica de mera fase procedimental a fim de que seja definido um quantum debeatur bem como a ausência de previsão legal para o arbitramento inconcebível a fixação de honorários advocatícios específicos para a liquidação de sentença. 3. No caso em análise, a discussão a respeito da divisão sucumbencial do processo de conhecimento não é suficiente para afastar o caráter procedimental da liquidação que justificasse a fixação de honorários sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1250447, 07058624120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE: 2/6/2020) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A liquidação de sentença é uma fase da jurisdição necessária quando a condenação não se mostra líquida. 2. A realização de perícia na liquidação por arbitramento não é elemento vinculante para caracterizar a litigiosidade da demanda. 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 8/6/2020) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. I - O réu insurge-se contra o laudo pericial, mas não demonstra ou comprova, de modo objetivo, o erro na fórmula utilizada pelo i. Perito ou a discordância com o título judicial liquidando, portanto, não infirma a sua higidez. II - O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação civil pública, e não da sua intimação no cumprimento de sentença. III - Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1340922, 07398955720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021) – grifo nosso Sendo assim, à míngua de circunstância que caracterize excepcionalidade, notadamente o viés litigioso da liquidação realizada no presente feito, inviável, pois, a condenação em honorários advocatícios. Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso somente em relação à necessidade de limitação temporal do título exequendo, a fim de que seja verificado o valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação, em exclusividade, nos termos delineados na decisão unipessoal proferida no AGI n. 0715881-04.2023.8.07.0000, do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), contudo, somente para o período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução e a possível expedição da requisição de pequeno valor e pagamento ao agravado/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado, é motivo hábil para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado a fim de suspender a tramitação do feito em referência até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora